Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re).
2. A purgação da mora nos termos do apelo não é possível, pois compete ao devedor pagar a integralidade do débito – compreendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial, não se resumindo às parcelas vencidas – no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto da lide ao credor. Tema 722/STJ dos recursos repetitivos.
3. Apelação conhecida e não provida.